Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710082-33.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEVERINO FRANCISCO DA PENHA D E S P A C H O Verifico que o signatário do Banco BMG S/A não possui poderes constituídos para atuar no processo, já que a procuração era válida até 31/12/2021. (ID 39839412, Pág. 4) Além disso, constato que a guia e o comprovante de pagamento das custas não dizem respeito ao recurso de apelação, mas indica o pagamento de custas referente ao agravo de instrumento interposto em dezembro de 2021. Considerando que o apelo foi interposto em 09/08/2022 e a guia/comprovante não correspondem ao recurso interposto, intime-se o apelante para juntar a guia e o comprovante de pagamento corresponde ao presente recurso, sob pena de deserção. Sendo assim, INTIME-SE o apelante Banco BMG para regularizar a representação processual e comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator